Tribunal: TJDFT
Processo: 0720022-84.2019.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-26

Ementa:
APELAÇÃO. MONITÓRIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. COBRANÇA DE MENSALIDADES. ALUNA BENEFICIÁRIA DO FIES. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DA BOLSA PARA OUTRA INSTITUIÇÃO. TRANCAMENTO OU CANCELAMENTO DO CURSO. PEDIDO NÃO REALIZADO. CONTRATO MANTIDO. CONTRAPRESTAÇÃO DEVIDA.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação monitória, julgou improcedentes os pedidos do apelante, relativos à cobrança de mensalidades supostamente inadimplidas pela parte apelada.
2. Conforme previsão contratual, o trancamento ou cancelamento do curso exige a adoção de formalidades, tais como pedido expresso protocolado na Central de Atendimento ao Aluno; estar o contratante em dia com o pagamento das mensalidades escolares, inclusive com a parcela referente ao mês do requerimento, e não possuir pendências financeiras e demais emolumentos, inclusive com a Biblioteca.
3. A mera transferência da bolsa do FIES para outra instituição, sem a adoção das formalidades contratuais, não acarreta a extinção do vínculo com a primeira instituição de ensino.
4. Recurso conhecido e provido.